Tribunal: CARF
Processo: 10166.731124/2017-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2024-01-09

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.731124/2017-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.091 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de dezembro de 2023
Recorrente
FERNANDO JOSE MOTTA FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base do cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, do seu efetivo
pagamento que deve ser demonstrado pelo sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no. 03-92.041, proferido pela 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF, que por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.731124/2017-58
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.091 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.731124/2017-58

unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, mantendo em parte o crédito
tributário.
A DRF de Brasília/DF elaborou a Notificação de Lançamento- Imposto de Renda
Pessoa Física no. 2014/163490381304650 no dia 09/10/2017 de e-fls. 28/34, cujos termos
seguem em síntese:
“(...)
Descrição dos Fatos
Em procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual procedeu-se ao presente
lançamento de ofício.
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL

Dedução Indevida com Dependentes
Glosa do valor de R$ 4.127,28, correspondente à dedução indevida com dependentes, por falta de
comprovação da relação de dependência, conforme abaixo discriminado.
Não comprovou que o dependente (maior de 21 até 24 anos) cursou estabelecimento de ensino
superior ou escola técnica de 2o grau. Documento apresentado (Identidade Estudantil) não é hábil
para comprovar a condição de universitário- não contém o ano a que se refere.
(...)
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea “c”, e 35 da Lei no. 9.250/95; arts. 2o e 15 da Lei no 10.451/2002; arts. 73,
77 e 83, inciso II do Decreto no. 3.000/99- RIR/99.

Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 7.120,00, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas, por falta de
comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução, conforme abaixo discriminado.
(...)
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea “a”, e §§ 2o. e 3o. da Lei no. 9.250/95; arts. 43 a 48 da Instrução Normativa
SRF no. 15/2001 e arts. 73, 80 e 83, inciso II do Decreto no. 3.000/99- RIR/99.
Beneficiários não se enquadram na condição de dependentes nos termos da legislação tributária
(não estão informados na declaração como dependentes ou foram excluídos desta condição).

(...)
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.091 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.731124/2017-58

(A) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS DE MORA
Imposto de Renda Pessoa Física- Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício- código DARF 2904)
O Imposto de Renda Pessoa Física- Suplementar apurado em decorrência da alteração do valor do
Imposto Devido está sujeito à Multa de Ofício, nos termos do art. 44, inciso I e § 3o. da Lei no.
9.430/96, com alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei no 11.488/07.
(...)
(B) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA DE MORA E DOS JUROS DE MORA
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora- código DARF 0211)
O Imposto de Renda Pessoa Física, apurado em decorrência das alterações do valor do imposto
retido na fonte ou pago (Imposto Retido na Fonte, Carnê- Leão e Imposto Complementar),
informado pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual, está sujeito à Multa de Mora, nos
termos do art. 18 da Lei no. 10.833/03.
(...)”.

DA IMPUGNAÇÃO

Afirmou o Contribuinte que a glosa de R$ 2.063,64 é indevida, vez que o
dependente é seu filho ou enteado universitário e está cursando escola técnica de segundo grau
com idade até 24 anos.
Asseverou que o valor contestado de R$ 320,00 refere-se a despesas médicas
pagas ao Espaço Terapêutico Travessia Ltda em benefício de dependente informado na
Declaração de Ajuste Anual e que foi apresentado documento comprobatório da relação de
dependência e comprovantes relativos às despesas médicas, os quais possuem os requisitos
formais exigidos pela legislação tributária.
Noticiou que o valor contestado de R$ 800,00 refere-se a despesas médicas pagas
ao Instituto de Psiquiatria Clínica de Brasília Ltda em benefício de dependente informado na
Declaração de Ajuste Anual e que foi apresentado documento comprobatório da relação de
dependência e comprovantes relativos às despesas médicas, os quais possuem os requisitos
formais exigidos pela legislação tributária.
Informou que o valor contestado de R$ 3.000,00 refere-se a despesas médicas
pagas a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil em benefício de dependente
informado na Declaração de Ajuste Anual e que foi apresentado documento comprobatório da
relação de dependência e comprovantes relativos às despesas médicas, os quais possuem os
requisitos formais exigidos pela legislação tributária.
Pontuou que o valor contestado de R$ 3.000,00 refere-se a despesas médicas em
benefício de dependente informado na Declaração de Ajuste Anual e que foi apresentado
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.091 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.731124/2017-58

documento comprobatório da relação de dependência e comprovantes relativos às despesas
médicas, os quais possuem os requisitos formais exigidos pela legislação tributária.
Colacionou documentos com a impugnação apresentada (e-fls. 6/27).

DO ACÓRDÃO PROLATADO PELA DRJ/BSB No. 03-92.041

A DRJ analisou a impugnação julgando-a procedente em parte, mantendo em
parte o crédito tributário e-fls. 48/53.
O Contribuinte interpôs recurso voluntário nos seguintes termos, cuja síntese
segue abaixo (e-fls. 60/65):
“Eu, Fernando José Motta Ferreira, CPF no. 244.928.171-15, já qualificado nos autos do
processo em destaque, vem, respeitosamente à presença de Vossa Senhoria em resposta a
intimação SN ECOA- SRRF01-BSB, apresentar
RECURSO
Fazendo-o com fundamento nos fatos e argumentos adiante expostos
Com efeito, acompanhando a intimação citada, tivemos conhecimento do Acórdão 03-92-
041- 6a Turma da DRJ- BSB, no qual restou vazado na seguinte linha argumentos, verbis.
(...)
Nesta linha, junta nessa oportunidade declaração do Instituto Psiquiatria Clínica de
Brasília Ltda, na qual a instituição declara que o Recorrente foi atendido naquela
instituição, comprovando, portanto, que o beneficiário do tratamento era o próprio
Recorrente, embora os recibos tenham sido emitidos por quem apenas praticou o ato de
pagamento, sendo certo de que os recursos para tal ato eram do ora Recorrente.
Assim, sendo comprova o Recorrente os requisitos administrativos exigidos pela Receita
Federal para dedução de seu ajuste anual ora em sede de recurso.
Não será ocioso comentar que, em casos de doença, nem sempre a pessoa que efetua o
pagamento e que consta dos recibos fornecidos é de fato o beneficiário e o responsável
pelo aporte de recursos financeiros, o que de fato ocorreu no presente caso.
Em sendo assim, REQUER a Vossa Senhoria, o recebimento e apreciação do presente
recurso, para ao final julgar procedente em seu mérito, restabelecendo a dedução
constante da declaração de ajuste anual, como medida da mais irretocável justiça fiscal.
Nestes Termos
Pede deferimento.
Brasília- DF 11 de novembro de 2020”.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.091 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.731124/2017-58

É o relatório.
.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.

Matéria em Julgamento
Da Glosa de Despesas Médicas

Insta destacar, que a matéria em julgamento no presente Recurso Voluntário é a
glosa das despesas médicas pagas pelo contribuinte em benefício de dependente no valor de R$
7.120,00.
O lançamento tributário em questão está consubstanciado na notificação de
lançamento (e-fls. 28/34) e na continuação da descrição dos fatos e enquadramento legal constou
que as deduções com despesas médicas foram glosadas na sua integralidade por falta de
comprovação de seu efetivo pagamento.
O Contribuinte busca por oportuno, nesta seara recursal, obter nova análise do
todo processado, no sentido do acatamento das referidas despesas médicas declaradas.
Pois bem.
Em que pese as razões recursais, bem como os documentos colacionados aos
autos com a impugnação apresentada, aliado aos fundamentos contidos na decisão recorrida (e-
fls. 48/53), não há como prosperar a pretensão recursal.
E, considerando que o Recorrente não trouxe novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o acórdão de piso, deve ser mantida a decisão recorrida.
Cabe destacar, que é regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega.
Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado
fato. É o que ocorre no caso das deduções de despesas médicas.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.091 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.731124/2017-58

A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para o
mesmo a obrigação de comprovar e justificar as deduções e, não o fazendo, sofre as
consequências legais, ou seja, o não cabimento dessas deduções, por falta de comprovação e
justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que não
deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Desta feita, o ônus da prova das deduções é do contribuinte, pois foram pelo
mesmo pleiteadas. Se a prova da dedução incumbe a quem interessa e este não a faz na forma
exigida na legislação de regência, se sujeita a sua desconsideração. Foi exatamente isto que
ocorreu nos autos.
Assim, entendo que as despesa médicas dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte de serviços
comprovadamente realizados, bem como a pagamentos especificados e comprovados.
No presente caso, não foi comprovado o pagamento das despesas médicas, que é
condição necessária e imprescindível para as deduções declaradas de imposto de renda.
Desta forma, como o recorrente não logrou êxito em comprovar a efetividade da
prestação dos serviços médicos pelo mesmo declarados, voto pela manutenção integral da glosa
sobre a respectiva dedução de despesas.

Dispositivo

Isto posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 76
DF CARF MF
Original